Tribunal: TJMT
Processo: 1009935-46.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009935-46.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 861.574.001-10 (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DESSOBRESTADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). RECONHECIMENTO DE RISCO EM 2019. NOVO LTCAT DE 2023 CONCLUINDO PELA INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ART. 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

O servidor público municipal que exerce a função de guarda em ambiente de risco faz jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar Municipal no 25/1997, desde que constatada a exposição por meio de laudo técnico.

Havendo LTCAT elaborado em 2019 atestando o risco, subsiste o direito ao adicional até a confecção de novo laudo em março de 2023, que concluiu pela cessação da periculosidade.

Não há violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, pois não se trata de criação de vantagem funcional pelo Judiciário, mas de reconhecimento de direito já previsto em lei municipal, mediante prova técnica.

Recurso conhecido e provido, com reforma parcial da sentença.

Tese de julgamento:

O servidor público estatutário ocupante da função de guarda municipal faz jus ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, desde que constatada a exposição em laudo técnico válido, sendo devido entre o reconhecimento do risco (LTCAT/2019) e a cessação constatada no LTCAT/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres/MT contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por José Luiz da Silva, guarda municipal, condenando o ente público ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, com efeitos retroativos e reflexos.

O Município sustenta que, embora tenha existido LTCAT anterior (2019) atestando risco, novo Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, datado de 08/03/2023, concluiu pela inexistência de periculosidade nas atividades do recorrido, razão pela qual cessou o pagamento do adicional em agosto de 2023. Argumenta que a verba é de natureza
propter laborem
, somente devida enquanto presentes as condições de risco, e que o regime estatutário afasta a aplicação da Portaria MTE 1.885/2013 e da CLT.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando que já existem decisões anteriores do próprio juízo reconhecendo o direito da categoria ao adicional, e que o Município produziu laudo anterior reconhecendo o risco. Requer ainda a condenação ao pagamento retroativo de 5 anos, com reflexos em 13o, férias + 1/3, horas extras e FGTS.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão submetida a julgamento consiste em verificar se o servidor público municipal, ocupante do cargo de guarda, faz jus ao adicional de periculosidade e em qual período.

Inicialmente, importante ressaltar que o adicional de periculosidade pleiteado pelo recorrido encontra previsão no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em razão de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica ou situações de violência física, como ocorre nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação específica.

A Norma Regulamentadora no 16 (NR-16), atualizada pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclui no rol das atividades perigosas aquelas relacionadas à segurança patrimonial em estabelecimentos públicos ou privados, abarcando, portanto, as funções desempenhadas pelos guardas municipais, por envolverem a preservação do patrimônio público e a proteção da incolumidade física das pessoas.

Nos termos do artigo 166 da Lei Complementar Municipal no 25/1997, o pagamento do adicional de periculosidade depende da constatação das condições de risco por meio de laudo técnico:

Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres (...) e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16 fazem jus aos respectivos adicionais (...). § 2o O direito ao adicional cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão.

No caso em análise, restou incontroverso que o recorrido exerce o cargo de Guarda Municipal, atividade contemplada no Anexo 3 da NR-16 como sujeita a risco acentuado. O próprio Município de Cáceres, em defesa apresentada nos autos, reconheceu que havia Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) realizado em 30/10/2019, o qual atestou o direito ao recebimento do adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

Posteriormente, em 08/03/2023, foi elaborado novo LTCAT, que concluiu pela inexistência de periculosidade, razão pela qual a municipalidade cessou o pagamento do adicional em agosto do mesmo ano. Assim, tem-se que a obrigação subsistiu apenas no período compreendido entre os dois laudos técnicos.

Diante disso, é forçoso concluir que o adicional é devido apenas até a data do novo laudo, quando houve constatação técnica da eliminação do risco.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que o termo inicial do pagamento deve corresponder à data da elaboração do laudo pericial que atesta as condições especiais, não sendo possível presumir a periculosidade em períodos anteriores nem estendê-la após a cessação constatada. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% – DIREITO RECONHECIDO EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL No 704/2001 – RECEBIMENTO RETROATIVO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, afastando, portanto, a possibilidade de presunção da periculosidade em períodos anteriores. 2. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10105183120238110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2024).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – ATIVIDADE PERIGOSA – RISCO À VIDA – OBSERVÂNCIA DO ANEXO 03, DA NR-16, PORTARIA No. 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004580-55.2023.8 .11.0006, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024).

De outro lado, embora o recorrido sustente a existência de precedentes da Turma Recursal deste Estado reconhecendo o direito de guardas municipais ao adicional de periculosidade, cumpre destacar que tais decisões não afastaram a natureza
propter laborem
da verba, mas, ao contrário, reafirmaram que o pagamento somente subsiste enquanto perdurarem as condições de risco efetivamente constatadas em laudo técnico. Assim dispõe o §2o do artigo 166 da Lei Complementar Municipal no 25/1997, segundo o qual o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão. Logo, a invocação de precedentes sem a devida menção a esse limite temporal não aproveita ao recorrido, pois o reconhecimento judicial da vantagem depende, sempre, da demonstração de risco atual e comprovado.

Não se aplica, na espécie, a Súmula Vinculante no 37 do STF, uma vez que não se está criando vantagem nova, mas apenas reconhecendo a aplicação de previsão já existente em lei municipal, condicionada à comprovação técnica.

Assim, é devido ao recorrido o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, no período compreendido entre 30/10/2019 (data do LTCAT que atestou a periculosidade) e 08/03/2023 (data do LTCAT que atestou a cessação do risco), com reflexos legais, limitados pela prescrição quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) Reconhecer que o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base é devido ao servidor José Luiz da Silva apenas no período entre 30/10/2019 (LTCAT que constatou risco) e 08/03/2023 (LTCAT que concluiu pela cessação da periculosidade);

b) As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou exigível, e com incidência de juros moratórios pela caderneta de poupança, desde a citação até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC mensal acumulada, conforme art. 3o da referida emenda.

c) Determino o
DESSOBRESTAMENTO
, em relação ao IRDR n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 – Tema 08 – TJMT, considerando que o presente caso trata de guarda municipal e não de cargo vinculado à vigilância educacional.

Condeno
a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências executórias cabíveis.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025